Tribunal: STF
Processo: HC 270403
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Joao Rodrigues Ribeiro Filho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NULIDADE PROCESSUAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AGRAVO  REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão que não conheceu do writ e denegou a ordem de ofício, por entender ausente flagrante ilegalidade. 
II. Questão em discussão 
2. A discussão consiste em saber se a ausência de apresentação de resposta à acusação configura nulidade absoluta, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, e se o habeas corpus é cabível diante da alegada flagrante ilegalidade. 
III. Razões de decidir 
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante. 
4. A Defesa teve respeitado seu direito ao contraditório e à ampla defesa, optando por não exercer plenamente as faculdades conferidas pelo ordenamento jurídico no prazo legal para a apresentação de resposta à acusação. 
5. Não há constrangimento ilegal manifesto apto à concessão da ordem ex officio, estando a decisão em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 2. A ausência de resposta à acusação não configura nulidade absoluta se a defesa optou por não exercer plenamente suas faculdades no prazo legal.
(HC 1.007.308 AgRg – ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)
 
Em suas razões, a parte impetrante pretende:

[...]  anular os vv. acórdãos do C. STJ que cacifaram o indeferimento ao acesso da Defesa à íntegra dos PAFs e a supressão da Resposta à Acusação, anulando-se o feito desde então para que seja conferido à Defesa o acesso à íntegra dos autos administrativos que ampararam a denúncia e, após, seja aberto prazo para a apresentação de Resposta à Acusação. 
Subsidiariamente, requer somente seja aberto prazo para a apresentação de Resposta à Acusação pela defesa constituída, ainda que sem o acesso integral aos PAFs, ou, ao menos, seja aberto vista à Defensoria Pública da União para apresentá-la, na remotíssima hipótese de se entender pela preclusão à Defesa constituída

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.  

Não vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão impugnado, porquanto, conforme exposto pelo ministro relator:

Do exame das decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias, enxerga-se que o paciente, após devidamente citado e ciente do prazo para apresentação de resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP, optou por protocolar pedido para acesso à totalidade da documentação em que teria se lastreado a denúncia ofertada pelo Ministério Público, pleiteando posterior concessão de novo prazo para oferecimento da peça defensiva inicial, sem adentrar no mérito da acusação formulada ou arrolar testemunhas.
[...]
Consoante previsão legal expressa,  é justamente na resposta à acusação que o acusado  poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,  especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, a teor do art. 396-A do CPP, inexistindo previsão na lei adjetiva para requerimentos probatórios antecedentes à apresentação da peça defensiva inicial ou mesmo para renovação do prazo para apresentação da aludida resposta. 
O sistema processual penal brasileiro não contempla fase probatória prévia à resposta à acusação, sendo esta a oportunidade processual adequada para que a Defesa especifique as provas pretendidas, ofereça documentos e requeira as diligências que entender necessárias. 
A lógica do procedimento é clara: primeiro a Defesa apresenta sua resposta substantiva, manifestando-se acerca dos fatos imputados e indicando as provas que pretende produzir, para depois, na fase instrutória, serem realizadas as diligências probatórias deferidas pelo juízo. 
Desse modo, se essa mesma Defesa, dentro do prazo fixado legalmente para apresentação de resposta à acusação, se limita a requerer diligências prévias não obrigatórias, deixando escoá-lo sem adentrar no mérito da acusação ou requerer outros meios de prova, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, porquanto tudo decorreu de opção e estratégia próprias. 
Operou-se, no caso, como bem dito pelo Tribunal de origem, a preclusão consumativa, uma vez que a Defesa exerceu seu direito de manifestação no prazo legal, ainda que de forma incompleta, segundo sua própria avaliação posterior. 
Ora, o direito processual não comporta segunda oportunidade para o exercício de faculdades já exercidas, ainda que de modo insatisfatório para a própria parte. 
Ademais, segundo as decisões das instâncias ordinárias, e conforme por mim já decidido no HC n. 921.594/SP, as diligências requeridas pela Defesa não se mostravam essenciais ao julgamento dos fatos, nem estavam submetidas à cláusula de reserva de jurisdição, podendo ser obtidas administrativamente pelo próprio interessado junto aos órgãos competentes, providência esta que não foi adotada. 
Portanto, todos os elementos de prova necessários à formulação da defesa foram juntados pelo órgão acusatório, já que, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a juntada do procedimento tributário no processo penal é desnecessária, ante a independência entre as esferas cível e criminal. 
Desta maneira, se mesmo com todos os elementos necessários à elaboração da resposta à acusação a Defesa, dentro do prazo legal que lhe foi concedido para tanto, optou por nada dizer acerca do mérito da acusação e por não arrolar testemunhas, não há falar em prejuízo imputável ao Poder Judiciário. 
Segundo jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade processual demanda não apenas a demonstração de vício procedimental, mas também a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.
[...]
No presente caso, não prospera, portanto, a alegação de nulidade, porquanto a Defesa teve integralmente respeitado seu direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo optado, por estratégia própria, por não exercer plenamente as faculdades que lhe eram conferidas pelo ordenamento jurídico no prazo legal estabelecido para a apresentação de resposta à acusação. (grifei) 

Neste sentido, “A atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência” (HC 167.617 MC, ministro Marco Aurélio).

Ademais, restou esclarecido que “as diligências requeridas pela Defesa não se mostravam essenciais ao julgamento dos fatos, nem estavam submetidas à cláusula de reserva de jurisdição, podendo ser obtidas administrativamente pelo próprio interessado junto aos órgãos competentes, providência esta que não foi adotada”. 

Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgRg, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgRg, ministro Roberto Barroso;  HC 125.242 AgRg, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes;  RHC 151.402 AgRg, ministra Rosa Weber).

Importante ressaltar que “o paciente, após devidamente citado e ciente do prazo para apresentação de resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP” optou “por estratégia própria, por não exercer plenamente as faculdades que lhe eram conferidas pelo ordenamento jurídico no prazo legal estabelecido para a apresentação de resposta à acusação”. De modo que não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento na presente via. 

Finalmente,  incide na espécie o prescrito no artigo 565 do Código de Processo Penal “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” (grifei).

Nesse sentido:

[...]
3. Por força do princípio netio auditur propriam turpitudines allegans, é vedado à parte arguir vício a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (artigo 565 do CPP).
[...]
 (HC 166.794 AgR, ministro Luiz Fux)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente